Tribunal: TJPA
Processo: 0846285-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846285-60.2019.8.14.0301

APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO, MUNICIPIO DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 155, §4º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (
FURTO QUALIFICADO
).

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
NECESSÁRIA PARA PROMOVER A REEDUCAÇÃO E A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

1. Autoria e materialidade comprovadas através da devida instrução processual, e não contestada em recurso de apelação. Requerimento de aplicação de medida socioeducativa mais branda.

2. Confissão do adolescente e companheiros, corroborada pela declaração das testemunhas e da vítima, que comprovam a prática da conduta descrita no art. 155, § 4°, IV do Código Penal. Cuidando-se de ato infracional, e dado o fim pedagógico e ressocializador das medidas socioeducativas,
mostra-se mais adequada a aplicação da medida de internação, já que as demais não são indicadas para alcançar os desígnios de reeducação no caso concreto.

3. A aplicação da medida de
internação
, apta a atender aos fins disposto no ECA.

4.
Apelação conhecida e não provida.

5.
À Unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro do sistema
.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
I.B.D.H.
devidamente representado por defensor público habilitado nos autos, com fulcro nos art. 198 e ss. do Estatuto da Criança e da Lei n.º. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), contra a sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara da Infância e Juventude que, nos autos da Representação em seu desfavor promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ante a prática de ato infracional assemelhado à conduta tipificada nos art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal Brasileiro, julgando procedente a representação e aplicou medida socioeducativa de internação prevista no art. 112, VI do ECA.

A demanda originou-se de representação formulada pelo parquet contra o adolescente apelante, relatando que o mesmo é viciado em drogas e no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 2h da madrugada juntamente com mais dois adolescentes, resolveram furtar uma loja escalando pelo telhado para retirar mercadorias. Foram interceptados pela Polícia Militar.

Na delegacia o infante confessou a autoria do ato infracional, de acordo com o termo de informações juntada aos autos.

Certidão de antecedentes infracionais juntada aos autos, mostrando que o adolescente responde a outros atos infracionais sendo condenado a penalidade de liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade.

O magistrado de primeiro grau recebeu a presente representação

designando audiência de apresentação do adolescente.

Após ser devidamente citado, ocorreu a audiência de apresentação e foi determinada internação provisória do adolescente.

O juízo monocrático prolatou
sentença
julgando totalmente procedente a representação formulada, aplicando a medida socioeducativa de internação, conforme art. 121 do ECA..

Inconformado com a sentença, o adolescente através da Defensoria Pública do Estado, ingressou com
recurso de apelação cível
, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao apelo e a modificação da penalidade por entender que não houve violência ou grave ameaça a pessoa. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Noutra ponta, em sede de
contrarrazões ao recurso
, o Órgão Ministerial de 1º grau, em síntese, requereu o improvimento do apelo, com a manutenção da sentença guerreada em sua integralidade.

O juízo sentenciante não realizou juízo de retratação e recebeu o apelo no efeito devolutivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne do recurso manejado, tem como objetivo minorar a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau, uma vez que de acordo com o princípio da excepcionalidade, informa que a medida socioeducativa de internação só deverá ser aplicada quando impossível aplicação de outra medida mais branda. Ou seja, com o intuito de ser aplicada medida socioeducativa mais branda a seu assistido.

A prova da materialidade encontra-se verificada pelo Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência e

Termo de Exibição de Apreensão.

A configuração da autoria revela-se patente, diante das oitivas das testemunhas ouvidas em juízo e pela própria confissão do acusado confirmada em audiência judicial.

De mais a mais, ressalto que, pelo princípio da imediatidade das provas, deve-se prestigiar a maior proximidade do juízo singular com as partes e com o processo, permitindo-lhe dispor de fartos elementos dirigidos a formar sua convicção.

É certo que, julgada procedente a representação, impõe-se ao julgador a aplicação de uma das medidas socioeducativas elencadas no artigo 112, do ECA, devendo levar em conta a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, ex vi do §1º do artigo 112 do mesmo diploma legal.

Como dito, o ato infracional fora tipificado análogo ao crime previsto no art. 155, 41º, I do CPB.

Assim é que, amoldando-se o ato infracional à figura tipificada como furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante escalada e concurso de pessoas
, mostrando-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, em total consonância com os ditames do ECA que, em seu art. 122, inc. II, estatui que:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

II
- por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

;

Neste ponto é importante salientar que o adolescente já foi agraciado com medidas socioeducativas mais brandas anteriormente, como liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade. Ressalto ainda que há relatos de diversas fugas e tentativas de fuga para não cumprir a medida imposta.

Nesse sentido, colaciono precedentes da quinta e sexta turmas do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.

2. A medida socioeducativa de internação foi aplicada ao adolescente em observância à previsão contida no inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja,
reiteração no cometimento de outras infrações graves, o que está demonstrado na vasta folha de antecedentes do paciente, que comprova o registro de dezenove atos infracionais.
Há, além disso, circunstâncias de caráter pessoal, a saber, necessidade de tratamento contra o uso de drogas.

3. Também se verifica o descumprimento de medida anterior, tendo a internação previsão no inciso III do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. 260304/RS. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. T6 - SEXTA TURMA. DJe 15/10/2013)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO ESTABELECIDA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO EM INFRAÇÕES GRAVES. ART. 122, INCISO II, DO ECA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O menor que reiteradamente comete infrações graves incide na hipótese do art. 122, inciso II, da Lei n.º 8.069/90, não havendo constrangimento ilegal em sua internação. Precedentes desta Corte Superior.

2. O adolescente é reincidente em atos infracionais análogos ao crime de roubo, tendo-lhe sido anteriormente aplicadas as medidas de liberdade assistida e de semiliberdade, que não foram suficientes para sua reabilitação.

3. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
ocorre reiteração, para efeito de incidência da medida de internação, quando são praticadas, no mínimo, três ou mais condutas infracionais graves.
No caso, está caracterizada a reiteração, uma vez que o ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado constituiu a terceira conduta infracional grave do Adolescente.

4. Ordem de Habeas corpus denegada. (STJ. 217704/SP. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. T5 - QUINTA TURMA. DJe 14/05/2013)

Portanto, a medida socioeducativa de internação se mostra necessária para promover a reeducação e a ressocialização do adolescente infrator, convidando-o a refletir acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possa se tornar pessoa socialmente útil e capaz de se reintegrar à vida em comunidade, bem como de respeitar a integridade física e o patrimônio dos seus semelhantes.

Finalizo ponderando que, com a manutenção da sentença atacada, não se está a pregar a "cultura do aprisionamento", mas uma necessidade real ao caso concreto em que o adolescente visivelmente representa um risco social neste momento.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo, em sua integralidade, a sentença atacada, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
data de registro do sistema
.

Desmembradora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2022